Tribunal: STF
Processo: HC 55132
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS-RÉU ABSOLVIDO EM 1. INSTÂNCIA E CONDENADO,
POSTERIORMENTE, EM VIRTUDE DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE, NA 2A. INSTÂNCIA, DE NÃO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO
PuBLICO (SÚMULA 160).
INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO, VIA HABEAS CORPUS, POR ERRO
JUDICIARIO, MATÉRIA ESTA QUE EXIGE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
CONTRADITORIO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE.